Tribunal: TJDFT
Processo: 0001545-34.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FOTOGRAFAR CENA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ARTIGOS 240 E 241-E DO ECA). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não depende de autorização judicial a obtenção dados cadastrais, como a titularidade de determinado número IP, não havendo violação à intimidade ou à privacidade, mormente porque os dados foram resguardados e utilizados somente para fins investigativos” (Precedentes: STF, RE 418.416/SC; e STJ REsp 1561191/SP).

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.543.267/SC), a definição legal de pornografia infantil apresentada pelo artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente não é completa e deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, tratando-se de norma explicativa e não restritiva. Na espécie, as fotografias acostadas aos autos possuem conteúdo pornográfico, haja vista que as poses nitidamente sensuais da vítima demonstram, sem dúvida, a exploração da sua sexualidade com conotação libidinosa.

3. Devidamente demonstrado nos autos que o recorrente fotografou, via internet, partes íntimas do corpo da vítima (seios), então adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, há que se manter sua condenação por incursão no artigo 240, na forma do artigo 241-E da Lei no 8.069/1990, rejeitando-se o pedido de absolvição.

4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 240, na forma do artigo 241-E, ambos da Lei no 8.069/1990, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais causados à vítima para R$ 1.000,00 (mil reais).